Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-26.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E USO DE DOCUMENTO FALSO. CONDENAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PREJUÍZO INCONTROVERSO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA. RÉU REINCIDENTE. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM.
1. Havendo pedido expresso do Ministério Público em relação ao dano material causado à vítima e sendo incontroverso o prejuízo sofrido nos autos, mostra-se admissível a condenação em danos materiais.
2. Inexiste bis in idem quando a reincidência é utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria, e, novamente, para fundamentar o regime mais gravoso.
3. Apelação ministerial provida. Apelação do réu desprovida.